Tribunal: TCU
Processo: 015.394/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 415001 (Objeto: Assunto: Denúncia Indícios de má gestão administrativa e financeira na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)Brasília/DF, 09 de maio de 2025Eu, Sílvio Pereina Sonres, matrícula funcional 60401-8, venho, por meio desta, apresentar denúncia formal com base no direito constitucional à fiscalização da administração pública e no dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos.Conforme amplamente divulgado nas redes sociais e em canais da imprensa, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem deixado de honrar compromissos com diversos prestadores de serviço, especialmente no setor de transporte de cargas, resultando na paralisação de inúmeras carretas em pátios logísticos em diferentes regiões do país. Tais veículos estariam parados por falta de pagamento, o que já estaria causando atrasos significativos nas entregas postais, impactando diretamente a população e o setor produtivo.Ao mesmo tempo em que não quita suas obrigações contratuais, a ECT lançou recentemente uma licitação no valor de R$ 380 milhões destinados a gastos com publicidade institucional processo este que pode ser facilmente consultado nos canais oficiais da própria empresa e nos portais de transparência. Tal decisão administrativa levanta sérios questionamentos sobre a priorização de despesas em detrimento da manutenção de serviços essenciais, configurando, em tese, um ato de má gestão de recursos públicos e possível violação aos princípios da administração pública, especialmente os da eficiência, economicidade e moralidade (art. 37 da Constituição Federal).Diante desses fatos, solicito a abertura de procedimento de apuração por parte deste Tribunal, com as seguintes providências:Auditoria emergencial nas contas da ECT relativas aos contratos de prestação de serviço logístico e à licitação aberta para publicidade;Verificação da legalidade e economicidade da licitação em curso;Adoção de medidas para garantir o pagamento imediato aos fornecedores essenciais, evitando a descontinuidade dos serviços prestados à população;Eventual responsabilização dos gestores envolvidos nas decisões que atentem contra o interesse público.)

Inteiro teor:
Acórdão 6915/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Senador da República Cleiton Gontijo de Azevedo, na qual são noticiadas possíveis irregularidades na gestão administrativa e financeira da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A peça inicial apresenta indícios de má gestão administrativa e financeira na referida empresa, com destaque para dois aspectos principais: (i) a despesa com publicidade institucional, por meio da licitação LC 001/2023, no valor estimado de R$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais); e (ii) o não pagamento a prestadores de serviços do setor de transporte de cargas, o que teria ocasionado a paralisação de carretas, atrasos significativos nas entregas postais e impactos negativos à população e ao setor produtivo. Considerando que os fatos narrados configuram possível violação aos princípios da administração pública, especialmente os da eficiência, economicidade e moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal; Considerando que a unidade instrutiva propõe o não conhecimento da exordial pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ante a ausência de fato específico que configure, de imediato, uma irregularidade administrativa ou transgressão de norma legal ou regulamentar; Considerando que o MPTCU propõe como melhor técnica processual, em observância aos princípios da racionalidade processual e, em conformidade com o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, determinar o apensamento do presente ao TC Processo 015.834/2024-7 , pela possibilidade de contribuir nas análises e deslinde daqueles autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, apensar o presente processo ao TC Processo 015.834/2024-7 , e encaminhar à autoridade representante cópias do Parecer do MPTCU (peça 11), deste Acórdão e: a) do Acórdão 1134/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, que analisou os riscos de insustentabilidade econômico-financeira da ECT; b) do Acórdão 1628/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antônio Anastasia, que tratou da licitação LC 001/2023 e concluiu pela improcedência da representação; c) do Acórdão, bem como do relatório e do voto que vierem a ser proferidos nos processos TC Processo 015.834/2024-7 (aguardando pronunciamento do Relator, Ministro Bruno Dantas) e TC Processo 005.385/2025-3 (aguardando pronunciamento do Relator, Ministro Jhonatan de Jesus), garantindo transparência e o atendimento às demandas do representante. 1. Processo TC- Processo 015.394/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.